Tribunal: TJMT
Processo: 1032095-28.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032095-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIICAMBIO AGENCIA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 09.254.877/0001-83 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 E 541/STJ – SEGURO – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Ainda, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Uniicâmbio Agência de Turismo Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração, rejeitou os embargos monitórios apresentado e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da débito, a contar do ajuizamento da ação.

Inconformado, o apelante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna para: “ii. considerar a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela apelada e fixar os juros na média de mercado do BACEN, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça; iii. Para considerar abusiva a cobrança dos seguros com a aplicação da repetição do indébito; iv. Para considerar abusiva a cobrança dos seguros com a aplicação da repetição do indébito; v. Que rejeitou os embargos monitórios, fazendo com que os pedidos dele sejam julgados procedentes, com a consequente extinção da ação monitória sem resolução de mérito, devido à inépcia da inicial (por ausência de prova escrita e ausência da memória de cálculo), com base nos artigos 330, I,
caput
do art. 700, §4º do artigo 700 e 485, IV, todos do CPC
.
” (id. 228214282)

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 228214285), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração ajuizou ação monitória em desfavor de Uniicâmbio Agência de Turismo Ltda., aduzindo ser credor de R$ 174.891,03 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e três centavos) oriundo da contratação do limite de crédito de cheque especial concedido, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a contratação de 04 (quatro) empréstimos eletrônicos, a seguir individualizados: a) Empréstimo contratado em 21/10/2020 (Contrato nº 392590), no valor de R$ 39.250,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas, com vencimento inicial em 29/03/2021 e final em 02/03/2022; b) Empréstimo contratado em 21/10/2020 (Contrato nº 392608), no valor de R$ 39.250,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, com vencimento inicial em 25/03/2021 e final em 26/02/2024; c) Empréstimo contratado em 22/10/2020 (Contrato nº 392916), no valor de R$ 11.110,00 (onze mil, cento e dez reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas, com vencimento inicial em 29/03/2021 e final em 02/03/2022; d) Empréstimo contratado em 22/10/2020 (Contrato nº 392923), no valor de R$ 11.110,00 (onze mil, cento e dez reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, com vencimento inicial em 29/03/2021 e final em 29/02/2024.

Afirma que os valores dos empréstimos contratados foram todos creditados na conta corrente de nº 7.481-0, de titularidade do requerido, com o desconto de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para os contratos de nº 392590 e 392608 e, R$ 110,00 (cento e dez reais) para os contratos de nº 392916 e 392923, correspondente a taxa contratual.

Menciona que a despeito de utilizar do limite de crédito disponibilizado, contratando empréstimos por meio eletrônico, a ré não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas correspondentes aos 04 (quatro) empréstimos tomados.

Aduz que o saldo devedor dos quatro contratos eletrônicos contratados pelo requerido, mediante uso de senha, somam a quantia de R$ 119.500,53 (cento e dezenove mil, quinhentos reais e cinquenta e três centavos).

Além disso, cita que a empresa ré contratou, via canal “SicoobNet Celular Empresarial”, em 17.12.2020, limite de crédito de cheque especial concedido, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e dele fez uso, no entanto, a despeito de ter se utilizado do limite de cheque especial contratado, não procedeu com o pagamento do valor utilizado, encontrando-se inadimplente no valor de R$ 55.390,50 (cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Devidamente citado, a ré apresentou embargos monitórios (id. 228214255), defendendo a inépcia da inicial diante da ausência de prova escrita, a ausência de memória e cálculos, a ocorrência de juros compostos sem expressa pactuação, a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, bem como a venda casada em relação à contratação de seguro.

A parte autora impugnou os embargos monitórios (id. 228214276).

Na sequência, o
douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, constituindo de pleno direito, R$174.891,03 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e três centavos), nos termos do art. 701, §2º do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (id. 228214280).

Irresignado, o apelante recorre postulando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Ab initio
, oportuno registrar, que após determinação para que comprovasse nos autos, no prazo de 05 dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão, tenho que apelante comprovou a necessidade do benefício da justiça gratuita (id. 230885188), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo
nesta seara recursal.

Superado esse ponto, o apelante defende a abusividade dos juros remuneratórios, pugnando pela sua limitação na média do BACEN. Ainda, afirma que não há pactuação expressa da capitalização de juros, além da venda casada e abusividade do contrato de seguro unilateralmente imposto. Prossegue asseverando a inépcia da inicial diante da ausência de prova escrita e da memória de cálculo pelo autor. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Com efeito, observa-se que a autora, ora apelada, trouxe a baila o documento de abertura de conta corrente Pessoa Jurídica firmado entre as partes
(id. 228214239), os extratos de conta corrente (id. 228214240 e id. 228214249)
e fichas gráficas demonstrando a memória de cálculo da evolução dos débitos 228214242 ao id. 228214245, as quais indicam claramente a existência da dívida, além da sua utilização pelo recorrente, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros mensal e anual, além dos demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ,
verbis
:
“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Nesse sentido o art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

Com efeito, o que se exige é a prova
escrita
e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:
“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos, repiso.

Ainda segundo a lição doutrinária:

“Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar. Qualquer descrição do que vem sendo entendido como prova literal apta a instruir a petição inicial monitória é casuística, meramente exemplificativa. Interessante notar, entretanto, que a utilidade maior da ação monitória verifica-se em documentos que são “ex-títulos executivos”, como na hipótese do cheque prescrito, ou quando os documentos são “quase títulos executivos”, documentos que não preenchem todos os requisitos formais para serem considerados títulos executivos, como o contrato sem a assinatura de duas testemunhas, a duplicata ou triplicata sem o aceite ou, ainda, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).

Nessa trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso em tela, verifica-se que a petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de conta (ID. 65477468) Também foram juntados extratos da conta (ID. 65477446 e ID. 65477473) e as fichas gráficas de cada operação dos contratos no ID. 65477450, ID. 65477452, ID. 65477458 e ID. 65477459,

com a evolução do débito decorrente da utilização dos valores, os quais são suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, apesar de não se revestirem de caráter executivo, claramente demonstram a existência de relação jurídica firmada entre as partes, o débito objeto da lide e os encargos remuneratórios cobrados.

Ao contrário do que defende o requerido, verifico que os documentos demonstram que houve efetiva utilização do limite do cheque especial, bem como o inadimplemento a ele alusivas, além de estar claro a evolução dessa dívida e os encargos incidentes, devendo, portanto, servir como documentos aptos a instruírem a ação monitória.

Nesses termos, o art. 700 do Código de Processo Civil disciplina que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso em tela, está comprovado que a peça inaugural encontra-se instruída com os documentos aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora nos termos que preconiza a Súmula nº 247 do STJ:

Súmula 247: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória”.

Nesse contexto, inexiste motivo justificador para a extinção da ação.

No mais, nas fichas gráficas de cada operação dos contratos no ID. 65477450, ID. 65477452, ID. 65477458 e ID. 65477459, constam todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos e, inclusive, possíveis de subsidiar, sem qualquer dificuldade, a defesa apresentada pela devedora em se de Embargos Monitórios. Nesse sentido:

(...)

Por outro lado, não trouxe aos autos prova para desconstituir a dívida aqui cobrada, não desincumbindo o seu ônus conforme art. 373, II do CPC.”
(id. 228214280).

Nesse mesmo sentido, trago decisão deste e.g. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – PROVA ESCRITA – NEGÓCIO JURÍDICO – LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA – FICHAS GRÁFICAS – DOCUMENTO HÁBIL A ENSEJAR MONITÓRIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

(RAC n.º 0000973-81.2014.8.11.0098, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 14.08.2024 – destaquei).

Em sendo assim, é de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis à propositura da ação monitória, inclusive com as fichas gráficas que demonstram a planilha de evolução do débito. D
esse modo, agiu com acerto o juízo de origem ao emprestar liquidez ao acervo documental que fundamenta o pedido, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa prevista para todos os contratos de crédito pré-aprovado, que foram firmados em 21.10.2020 e 22.10.2020, foi de 1,69% e 1,99% a.m. (id. 228214242 ao id. 228214245), e não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de cédula de crédito bancário afeto a capital de giro, não havendo abusividade neste particular, consoante se extrai da consulta
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-10-21

Quanto à capitalização mensal, a partir do confronto entre os percentuais (taxas mensal e anual), nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Aliás, sobre a pactuação, é assente no c. STJ:
“3. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada. 4. Por 'expressamente pactuada' deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros”
(REsp 973.827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 08.08.2012, DJe 24.09.2012).

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, todavia, entendo que o MM. Juiz não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da contratação e determinar a devolução da quantia descontada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro cobrado, devendo o valor previsto contratualmente ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 20% para o banco autor e 80% para o requerido, bem como dos honorários advocatícios à parte adversa, estes fixados em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024